Tribunal: TJSP
Processo: 0048842-66.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a Lei Federal no 11.960/2009 e determinou a incidência da SELIC, a partir do trânsito em julgado, sem concorrência de qualquer outro índice – Repetição de indébito tributário – STJ, julgando o Tema no 905, firmou a tese no sentido de que o art. 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelece

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a Lei Federal no 11.960/2009 e determinou a incidência da SELIC, a partir do trânsito em julgado, sem concorrência de qualquer outro índice – Repetição de indébito tributário – STJ, julgando o Tema no 905, firmou a tese no sentido de que o art. 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, não se aplica às condenações oriundas de relação jurídico-tributária e que, no caso, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso – Legítima a utilização da taxa SELIC – Acórdão em consonância com o decidido pelo STJ, no Tema no 905. REVISÃO REJEITADA.